Tribunal: TJDFT
Processo: 0701146-57.2023.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL N. 0701146-57.2023.8.07.0002 APELANTES: WALTER TERUO SAHEKI, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADOS: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, WALTER TERUO SAHEKI DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por WALTER TERUO SAHEKI e por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., almejando a reforma da sentença que, na ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinara à requerida que se abstenha de suspender o fornecimento do serviço em razão de débitos não contemporâneos e, com relação à reconvenção, julgou procedentes os pedidos para condenar o autor/reconvindo ao pagamento do débito de R$ 124.184,04 (cento e vinte e quatro mil, cento e oitenta e quatro reais e quatro centavos), referente a faturas de fornecimento de energia elétrica. Analisando os autos, verifico que a recorrente, Neoenergia Distribuição Brasília S.A., não comprovou o pagamento do preparo recursal. Assim, determino a intimação da apelante, Neoenergia Distribuição Brasília S.A., para que efetue o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator